Tribunal: TJMT
Processo: 1038147-35.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038147-35.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE RICARDO DE MELLO - CPF: 485.896.086-20 (EMBARGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ECOPOWER AUTOMACAO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVAVEL LTDA - ME - CNPJ: 18.269.815/0001-36 (EMBARGANTE), ARANY MARIA SCARPELLINI PRIOLLI L APICCIRELLA - CPF: 303.032.428-17 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA registrado(a) civilmente como LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO - CPF: 032.781.761-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –CONTRATO DE COMPRA E VENDA E INSTALAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA –

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL –CRITÉRIO DE CÁLCULO DOS DANOS MATERIAIS –

FURTO DO INVERSOR – FORTUITO INTERNO
–
DELIMITAÇÃO TEMPORAL DA RESPONSABILIDADE
–
VÍCIOS INEXISTENTES
–

REDISCUSSÃO DO MÉRITO
–
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais por atraso na entrega e funcionamento de usina solar fotovoltaica.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve omissão no acórdão ao reconhecer inovação recursal na discussão sobre o critério de cálculo dos danos materiais; (
ii
) se existe contradição quanto à natureza jurídica do furto do inversor
e à delimitação temporal da responsabilidade da embargante; e (
iii
) se os embargos de declaração configuram mera rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3
.

A contestação apresentada pela embargante limitou-se a impugnar genericamente o pedido de indenização por danos materiais, alegando que
"o cálculo apresentado pelo Autor é inadequado, pois as faturas de energia incluem componentes como taxas, impostos e encargos, que não estão vinculados ao funcionamento do sistema fotovoltaico"
(ID 181461586).

4. Nas razões recursais, a embargante apresentou tese específica e distinta, sustentando que
"o sistema fotovoltaico não tem como finalidade a eliminação integral da fatura de energia elétrica, mas apenas a redução do consumo mediante compensação com a energia gerada"
caracterizando inovação recursal vedada pelo art. 1.014, caput, do CPC.

5.
O acórdão embargado apreciou expressamente a questão, consignando que
"tal argumento não foi apresentado em contestação, configurando inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico"
, não havendo omissão a ser sanada.

6.
O critério estabelecido na sentença mostra-se adequado e proporcional, refletindo o prejuízo efetivamente suportado pelo consumidor, que deixou de obter a economia proporcionada pela usina solar durante o período de atraso injustificado, com apuração precisa dos valores em liquidação de sentença.

7.
Quanto ao furto do inversor, o acórdão foi claro ao consignar que o evento ocorrido em 01/03/2024 não afasta a responsabilidade da embargante, pois decorreu de sua própria
mora no cumprimento da obrigação contratual, tratando-se de fortuito interno, risco inerente à atividade da fornecedora.

8.
A delimitação temporal da condenação (19/12/2022 a 14/06/2024) corresponde ao período em que o sistema deveria estar em funcionamento, mas não estava, em razão da falha na prestação do serviço pela embargante, inexistindo contradição ou obscuridade.

9.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte, destinando-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão mediante a correção de vícios específicos que comprometam sua clareza, coerência ou integralidade.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1.
Não configura omissão o reconhecimento de inovação recursal quando a tese específica apresentada nas razões de apelação não foi deduzida na contestação, ainda que tenha havido impugnação genérica do pedido indenizatório.
2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito sob o pretexto de vícios inexistentes, configurando mero inconformismo da parte com o julgado.
"
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ECOPOWER EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados por
JOSÉ RICARDO DE MELLO
em ação de indenização por danos morais e materiais
, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA E INSTALAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA – ATRASO NA ENTREGA E FUNCIONAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Configura falha na prestação do serviço o atraso injustificado de mais de um ano na entrega e funcionamento de usina solar fotovoltaica, quando o contrato estabelecia prazo de 80 dias para conclusão dos serviços.

2. A alegação de ausência de padrão elétrico no imóvel, demora na entrega de documentos pelo consumidor e furto do inversor não exime a responsabilidade da fornecedora quando não comprovadas de forma idônea, não caracterizando caso fortuito ou força maior.

3. Os danos materiais decorrentes do atraso na entrega da usina fotovoltaica correspondem às faturas de energia elétrica pagas pelo consumidor no período em que o sistema deveria estar em funcionamento, a serem apurados em liquidação de sentença.

4. O atraso injustificado na entrega de usina solar fotovoltaica, impedindo o consumidor de usufruir do sistema por mais de um ano, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

5. Mostra-se adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais, considerando as circunstâncias do caso concreto, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

6. Recurso
desprovido.-

A sentença de primeiro grau condenou a embargante ao pagamento de: a) danos materiais correspondentes à diferença do valor das faturas de energia elétrica pagas entre 19/12/2022 e 14/06/2024, tendo como parâmetro a média dos últimos doze meses de consumo com a usina em funcionamento, a serem apurados em liquidação de sentença; e b) danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão no
julgado, vez que
o acórdão consignou que a discussão sobre a inadequação do critério de cálculo dos danos materiais não teria sido apresentada na contestação, qualificando-a como inovação recursal, quando
,
na verdade
,
tal argumento constava expressamente da peça de defesa, nos itens 52 a 55 do tópico "DO DANO MATERIAL".

No tocante à contradição, argumenta que o acórdão reconheceu que o inversor foi furtado em 01/03/2024, mas classificou esse evento como fortuito interno, imputando à embargante responsabilidade integral pelo período até 14/06/2024, data da homologação final do sistema.

Alega que o furto ocorreu quando o inversor já estava no imóvel do embargado, sob sua posse e guarda, não se enquadrando como fortuito interno.

Acrescenta que providenciou voluntariamente a substituição do inversor furtado e reinstalou o equipamento em 30/04/2024, iniciando-se nova tramitação perante a concessionária, etapa alheia ao seu controle.

Requer a integração do acórdão para que: a) esclareça se a tese sobre o critério de apuração dos danos materiais foi ou não apresentada na contestação e, sendo positiva a resposta, que haja o
enfrentamento do mérito; b) esclareça a natureza jurídica do furto do inversor ocorrido em 01/03/2024; e c) delimite o período exato de responsabilidade da embargante, especialmente se o lapso entre 01/03/2024 e 14/06/2024 integra a base de cálculo dos danos materiais.

Em contrarrazões, o embargado sustenta que os embargos de declaração constituem mera tentativa de rediscussão do mérito, buscando nova análise de fatos e provas já exaustivamente debatidos e decididos.

Pugna pelo improvimento dos embargos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A embargante sustenta que o acórdão
foi
omisso ao reconhecer inovação recursal na discussão sobre o critério de cálculo dos danos materiais, quando tal matéria
foi
suscitada desde a contestação.

Compulsando os autos, verifica-se que a contestação apresentada pela embargante, ID
.
181461586, limitou-se a impugnar genericamente o pedido de indenização por danos materiais, alegando ausência de comprovação do efetivo prejuízo e sustentando que
"o cálculo apresentado pelo Autor é inadequado, pois as faturas de energia incluem componentes como taxas, impostos e encargos, que não estão vinculados ao funcionamento do sistema fotovoltaico"
.

Ocorre que tal alegação genérica não se confunde com a tese específica apresentada nas razões recursais, na qual a embargante passou a questionar o critério de apuração dos danos materiais sob o
fundamento de que
"o sistema fotovoltaico não tem como finalidade a eliminação integral da fatura de energia elétrica, mas apenas a redução do consumo mediante compensação com a energia gerada"
.

Trata-se, inequivocamente, de argumentação nova, não deduzida na resposta apresentada em primeiro grau, caracterizando inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico processual, nos termos do art. 1.014, caput, do C
PC
.

Nesse sentido, o

acórdão embargado consignou expressamente que
"a apelante questiona o critério de apuração dos danos materiais, alegando que o sistema fotovoltaico não tem como finalidade a eliminação integral da fatura de energia elétrica, mas apenas a redução do consumo mediante compensação com a energia gerada. Contudo, tal argumento não foi apresentado em contestação, configurando inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico".

Portanto, não há omissão a ser sanada, porquanto a matéria foi devidamente apreciada pelo acórdão, que reconheceu a inovação recursal e afastou a tese apresentada pela embargante.

Ademais, ainda que assim não fosse, o critério estabelecido na sentença mostra-se adequado e proporcional, porquanto reflete o prejuízo efetivamente suportado pelo consumidor, que deixou de obter a economia proporcionada pela usina solar durante o período de atraso injustificado da embargante. A liquidação de sentença permitirá a apuração precisa desses valores, com base em parâmetros objetivos e documentalmente comprovados.

Inexiste, portanto, a alegada omissão, mas mero inconformismo da embargante com o julgado, o que não se presta a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios.

Quanto à suposta contradição relativa à natureza jurídica do furto do inversor e à delimitação temporal da responsabilidade da embargante, também não assiste razão à recorrente.

O acórdão foi claro ao consignar que o furto do inversor, ocorrido em 01/03/2024, não pode ser considerado excludente de responsabilidade da embargante, pois ocorreu quando já havia transcorrido quase um ano do prazo contratual para entrega da usina, tratando-se de fortuito interno, risco inerente à atividade da fornecedora, especialmente considerando que o equipamento permaneceu exposto por longo período em razão da própria mora da embargante.

Não há qualquer contradição nessa fundamentação. O julgado reconheceu a ocorrência do furto, mas concluiu, com acerto, que tal evento não afasta a responsabilidade da fornecedora, pois decorreu de sua própria mora no cumprimento da obrigação contratual.

Quanto à delimitação temporal, o acórdão estabeleceu que a condenação abrange o período entre 19/12/2022 e 14/06/2024, correspondente ao lapso em que o sistema deveria estar em funcionamento, mas não estava, em razão da falha na prestação do serviço pela embargante. A liquidação de sentença permitirá a apuração precisa dos valores devidos, com base nos parâmetros objetivos fixados na decisão.

Inexiste, portanto, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentando adequadamente a manutenção da sentença de primeiro grau. As alegações da embargante configuram, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de vícios inexistentes, o que não pode ser admitido.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026